Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-81.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações do ofendido na fase inquisitiva e o depoimento judicial da testemunha policial, se encontram firmes e coesos no sentido de demonstrar a autoria do crime de furto, valendo ressaltar que o recorrente foi perseguido pela vítima logo após subtrair o aparelho celular, sendo que o ofendido conseguiu recuperar o bem e impossibilitar a fuga do apelante até a chegada dos policiais.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a medida não se mostra socialmente recomendável, tampouco suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão. In casu, além de reincidente pela prática de delito de furto qualificado, o recorrente já foi beneficiado com a substituição da pena em razão de outra condenação, sendo que, mesmo assim, voltou à seara delitiva.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.